Tribunal: TJDFT
Processo: 0739701-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA. DEVEDOR FIDUCIANTE. AJUSTE PARTICULAR. NÃO OPONÍVEL.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial de taxas condominiais ajuizada em face da moradora cadastrada em que se requer a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel alienado fiduciariamente em execução movida contra alegada cessionária desses direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O imóvel foi adquirido por meio de alienação fiduciária, negócio jurídico em que detém o credor a propriedade e a posse indireta do bem até a quitação da dívida, nos termos do caput do artigo 22 da Lei 9.514/1997.
4. A propriedade resolúvel do bem é do credor fiduciário, descabendo a penhora do imóvel para pagamento das taxas condominiais, cujo adimplemento é responsabilidade do devedor fiduciante, sendo permitida apenas a penhora dos direitos aquisitivos decorrentes do bem, uma vez que terá por objeto o proveito patrimonial que decorre do exercício da posse do imóvel, de titularidade do próprio devedor.
5. Mero ajuste prévio à aquisição do imóvel não tem o condão de modificar a legitimidade passiva para a execução de taxas condominiais, devendo constar do polo passivo o devedor fiduciante (artigos 1.334, §2o e 1.336, I, todos do Código Civil), sendo tal fato imprescindível para a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: "É possível a penhora dos direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente para o pagamento das taxas condominiais oriundas do bem, mas mero ajuste prévio não modifica a legitimidade do devedor fiduciante para figurar no polo passivo do procedimento executivo, requisito indispensável para o deferimento da constrição".